Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730208-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DALVA DE SOUSA REU: LUZIMIRES HOLANDA DOS SANTOS BARBOSA, ANTONIO RAIMUNDO AMARAL BARBOSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Retire-se de Pauta. Entendo adequada a discussão deste feito em Sessão Telepresencial. Inclua-se na próxima Sessão Telepresencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator